Tribunal: TJBA
Processo: 0500192-11.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500192-11.2018.8.05.0039

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

APELADO: ARTUR BRASILEIRO MOTTA JUNIOR

Advogado(s):JOSIMARIO DE ALMEIDA SANTOS, LUIZ ALBERICO RIOS CARNEIRO registrado(a) civilmente como LUIZ ALBERICO RIOS CARNEIRO, SALOMAO VILAS BOAS FRANCA registrado(a) civilmente como SALOMAO VILAS BOAS FRANCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI
. CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. EDITAL N.º 001/2013. CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO
FORA
NÚMERO DE VAGAS. CERTAME COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE
EM VIRTUDE DA PRETERIÇÃO EVIDENCIADA
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo Município de
Camaçari
em face de sentença que julgou procedente o pedido exordial, condenando o apelante a proceder a nomeação de candidato aprovado
fora do
número de vagas previstas no edital de concurso público
001/2013,

em razão da preterição do
autor
em favor de servidores precários.

2. Em relação ao caso em comento, no Tema 784, a Corte Suprema de Justiça igualmente consolidou que: [...] o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

3
. Delineada assim a questão, a despeito da argumentação trazida à baila, incontroverso que o apelado demonstrou
ipso facto
que fora preterido, evidenciando através de prova documental robusta tal atitude perpetrada pelo Ente Municipal.

4
.
Durante o prazo de validade do certame, o momento exato da nomeação dos candidatos aprovados é um ato discricionário da Administração Pública. Contudo, esgotado o prazo de validade do certame e não tendo se perfectibilizado a nomeação daqueles que foram aprovados dentro do número de vagas previsto em edital
e
ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração
, exsurge o direito à convocação, impondo uma obrigação ao Poder Público.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0500192-11.2018.8.05.0039

tendo como apelante o
Município de
Camaçari

e como apelado
Artur Brasileiro Motta Junior.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

S
ala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça